Tribunal: TJSP
Processo: 0027118-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA):Processual Civil. Cumprimento de sentença. Incidente de expedição de ofício requisitório de pequeno valor. Reserva de honorários contratuais E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ausência de juntada do Contrato de Prestação de Serviço. Recurso desprovido.
Incidente de expedição de ofício requisitório de pequeno valor, com pedido de reserva de percentual referente aos honorários

Ementa:
IA):Processual Civil. Cumprimento de sentença. Incidente de expedição de ofício requisitório de pequeno valor. Reserva de honorários contratuais E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ausência de juntada do Contrato de Prestação de Serviço. Recurso desprovido.
Incidente de expedição de ofício requisitório de pequeno valor, com pedido de reserva de percentual referente aos honorários contratuais e arbitramento dos honorários de sucumbência.
A questão em discussão consiste na possibilidade de reserva de percentual referente aos honorários contratuais na ausência de juntada do contrato de prestação de serviços e arbitramento de honorários de sucumbência, após revogação do mandato.

I. Razões de Decidir. A ausência de juntada do Contrato de Prestação de Serviços, impossibilita a reserva de percentual referente aos honorários contratuais.Precedente do STJ que reforça a necessidade de comprovação documental para a reserva de honorários.
A revogação do mandato, impede o arbitramento dos honorários de sucumbência nos autos do incidente de expedição de RPV.

II. Dispositivo. Recurso desprovido, com concessão da gratuidade processual (prejudicado o REsp).